Tribunal: TJDFT
Processo: 0748110-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. Acervo probatório demonstra capacidade da autora para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência mínima. Renda superior a 5 salários-mínimos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie.
5. No caso concreto, depreende-se dos documentos acostados aos autos originários que o recorrente aufere renda superior à que declara, tanto que optou pela contratação de advogado particular. Ademais, como bem pontuou o magistrado de origem, verifica-se que, além da recorrente não ter apresentado os extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas mantidas em todas as instituições financeiras em que mantém vínculo, também não se pronunciou acerca da informação de que é titular da integralidade das cotas da pessoa jurídica de CNPJ no 47.122.443/0001-19, figurando como empresária individual. Por fim, pelas informações contidas em sua declaração de imposto de renda, verifica-se que inexiste informação de qualquer dívida, a corroborar a percepção de que não se encontra em situação de hipossuficiência a ensejar a concessão da benesse.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708356-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.